Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020518-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE MOURA, ANTONIO SABINO DO VALE, CELIA DE LIMA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há omissão na decisão ID 24639554. É possível a apresentação de impugnação e de pedido de revisão de cálculos de precatório já expedido, conforme autorizado pelo art. 26 da Resolução CNJ 303/2019. Ademais, a fim de que o precatório seja corretamente atualizado é necessário o acesso aos cálculos de liquidação do processo originário. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de se utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. Quanto aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Convém esclarecer que os juros contidos são a parcela de juros moratórios que compõe o valor da expedição do precatório. De acordo com a Súmula 121 do STF, os juros moratórios não devem ser capitalizados, sendo que esse entendimento é aplicado no âmbito dos precatórios. Dessa forma, é necessário, previamente à atualização, identificar no precatório eventuais juros contidos em seu valor de expedição. O valor relativo a esses juros deve ser separado do principal corrigido monetariamente a fim de que não ocorra a sua capitalização. Após essa segregação entre principal corrigido e juros contidos, é possível realizar a atualização do precatório da seguinte forma: a) aplica-se correção monetária desde a data-base do cálculo até o pagamento sobre o principal corrigido e os juros contidos; e b) aplica-se juros moratórios, da fase de precatórios, apenas sobre o principal corrigido, respeitada, obviamente, a graça constitucional prevista no art. 100, § 5o, da Constituição Federal. Já os juros isentos representam o período da graça constitucional (art. 100, § 5o, da Constituição Federal), momento em que o ente devedor público não é considerado em mora e, por isso, não deve pagar juros. Portanto, sem os cálculos de liquidação do processo de origem, além de não se examinar a regularidade do cálculo, não se consegue separar o principal corrigido dos juros de mora, o que é essencial para evitar o anatocismo. REJEITO os embargos de declaração ID 24913565. Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpram a decisão ID 24639554. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios